Tribunal: TJES
Processo: 0020184-47.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020184-47.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL TAMBORINI VERIATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GABRIEL TAMBORINI VERIATO contra a sentença de fls. 29, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas, assim como a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, intimada a se manifestar sobre os honorários devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por GABRIEL TAMBORINI VERIATO contra a sentença de fls. 29, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas, assim como a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, intimada a se manifestar sobre os honorários devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, quedou-se inerte.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão de 12 (doze) buchas de maconha (42,4 gramas) e de 17 (dezessete) pinos de cocaína (36,4 gramas), cuja natureza entorpecente foi corroborada pelo laudo de exame químico acostado aos autos.

A autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento do policial militar Roveti prestado em Juízo, que confirmou os fatos descritos na denúncia.

Após ter acesso às mídias dos autos, pude confirmar que o policial em cotejo realmente enfatizou ter recebido notícias de que dois indivíduos traficavam no local em que fora montada uma campana, e que, na oportunidade, visualizou nitidamente que o recorrente e o corréu escondiam drogas no muro e as retiravam a todo momento para entregar aos usuários.

Assim, o policial confirmou que visualizou o recorrente no ato de traficância, e, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o depoimento do agente público é meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Também é importante ressaltar que,
“consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”
(STJ, RHC 94.980/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/03/2021).

In casu
, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, em que fora flagrada a traficância e apreendido numerário em dinheiro em notas miúdas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, revi a dosimetria, não havendo motivos para redimensionar a pena do acusado. A pena-base foi estipulada no mínimo legal, tendo sido exasperada na fração ideal de 1/6 em razão da reincidência do acusado, condição que levou ao regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corpórea.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a advogada dativa atuado na defesa do réu, regularmente intimada pela magistrada, sob justificativa de inexistência de Defensor Público atuante na Comarca, seus préstimos devem ser remunerados pelo Estado. 2. Por sua vez, a fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Deste modo, sopesando os critérios objetivamente elencados no mencionado artigo e tendo a causídica apresentado resposta à acusação em favor do réu, acompanhado a instrução e apresentado alegações finais, participando até a sentença, mostra-se proporcional a redução e fixação da verba honorária para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para acolher o pedido de fixação de honorários em favor do defensor dativo pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL. IMPRESTABILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREMR REALIZADOS NA DOSIMETRIA DA PENA. DEVIDOS HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão de 12 (doze) buchas de maconha (42,4 gramas) e de 17 (dezessete) pinos de cocaína (36,4 gramas), cuja natureza entorpecente foi corroborada pelo laudo de exame químico, e a autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento judicial do policial militar, que confirmou os fatos descritos na denúncia.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o depoimento do agente público é meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3. É importante ressaltar que,
“consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”
(STJ, RHC 94.980/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/03/2021).

4. Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, na análise da dosimetria, não há motivos para redimensionar a pena do acusado.

5. O defensor dativo nomeado na origem que apresentou razões recursais deve ser remunerado pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para acolher o pedido de fixação de honorários em favor do defensor dativo pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto proferido pela E. Relatora.